Tribunal: TJES
Processo: 5015588-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015588-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULMAR VALADARES DE SALES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI Nº 911/69. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EMBARGOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE RÉPLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. SUPERAÇÃO PARCIAL DA OMISSÃO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DO BANCO DESPROVIDOS. EMBARGOS DO PARTICULAR PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para reconhecer a intempestividade da juntada do contrato em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, afastando a possibilidade de regularização posterior e reconhecendo a nulidade do processo por ausência de documento indispensável à propositura da ação. O banco embargante aponta omissão com o objetivo de prequestionamento e impugna conclusões do julgado. O segundo embargante alega omissão quanto ao pedido de desentranhamento de réplica tida como intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos pelo banco são cabíveis com base em suposta omissão voltada exclusivamente ao prequestionamento; (ii) determinar se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de desentranhamento da réplica apresentada na origem e, em caso positivo, se há efeitos modificativos no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida nem para reexaminar fundamentos do acórdão, sendo admitidos apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ veda a oposição de embargos de declaração com a única finalidade de prequestionamento quando não evidenciados vícios no julgado, conforme fixado no EDcl no REsp n. 1.921.190/MG.

O recurso interposto pelo banco, além de não demonstrar omissão real, pretende rediscutir teses já afastadas pelo colegiado, tais como a validade da juntada extemporânea do contrato e a restituição do valor de mercado do bem alienado, inexistindo vícios formais a serem sanados.

Em relação ao segundo embargante, reconhece-se a omissão do acórdão quanto ao pedido de desentranhamento da réplica, mas a correção do vício não implica alteração do resultado, uma vez que a peça é facultativa e sua juntada se deu de forma tempestiva, conforme certificado nos autos originários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração do banco desprovidos. Embargos de Declaração do particular providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são cabíveis para fins de prequestionamento quando não demonstrados vícios no acórdão.

A correção de omissão em embargos de declaração não implica efeitos modificativos quando a matéria omitida é improcedente ou irrelevante para o desfecho da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 434 e 435; Decreto-Lei nº 911/1969, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.921.190/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 24.08.2022, DJe 26.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do banco e dar provimento ao recurso do particular, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015588-26.2024.8.08.0000

EMBARGANTES/EMBARGADOS: JULMAR VALADARES DE SALES e

BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que as partes opuseram (Banco Volkswagen S/A no id 14126208 e Julmar Valadares de Sales no id 14134985) Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 13911535, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI Nº 911/69. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA APÓS A CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 988 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, embora reconhecendo a ausência do contrato de financiamento nos autos da Ação de Busca e Apreensão, determinou a intimação da parte autora para juntar o documento sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O Agravante sustenta que a petição inicial foi proposta sem a juntada do documento indispensável à propositura da ação (contrato), o qual somente foi incluído nos autos após a contestação, sendo, portanto, intempestivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o Agravo de Instrumento em face da decisão que determina a juntada de documento indispensável à propositura da ação; (ii) estabelecer se é válida a juntada extemporânea do contrato firmado entre as partes após a contestação na Ação de Busca e Apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão recorrida se insere na hipótese de taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo 988 do STJ, sendo cabível o Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. O contrato firmado entre as partes é documento indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 434 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. A juntada do contrato somente após a apresentação da contestação caracteriza descumprimento dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido do processo, não se enquadrando nas hipóteses de juntada extemporânea admitidas pelo art. 435 do CPC. A jurisprudência do STJ admite a juntada posterior de documentos apenas quando não se tratar de documentos indispensáveis à propositura da ação, hipótese que não se verifica no caso concreto. A juntada intempestiva compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que inviabiliza o pleno conhecimento da causa de pedir pela parte ré. A alienação extrajudicial do bem apreendido não afasta o interesse recursal, pois persistem os efeitos jurídicos da demanda, especialmente quanto às sanções previstas nos §§ 6º e 7º do Decreto-Lei nº 911/69. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento n.º 5015588-26.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 30.05.2025).

Como as partes formulam questões diversas entre si, passo a examinar os respectivos Embargos de Declaração na ordem em que foram opostos pelas partes.

Embargos de Declaração opostos por Banco Volkswagen S/A

Nas razões de seu recurso o Banco ora Embargante, com alegação de omissão no Acórdão recorrido, expressamente afirma que seu recurso visa suprir o requisito do prequestionamento - necessário para interposição de recursos às Instâncias Superiores.

Ocorre que os Embargos de Declaração, mesmo quando opostos com a finalidade de prequestionamento, somente podem ser acolhidos acaso existentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido da impossibilidade de oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando não evidenciados vícios no julgado
. (...). (EDcl no REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 26/8/2022). (Sem grifo no original).

Ademais, percebe-se pela leitura das razões recursais verdadeira impugnação à conclusão do julgado, notadamente quando o Embargante,
data venia
, apenas defende a possibilidade de juntada do contrato firmado entre as partes após a contestação (hipótese expressamente refutada no Acórdão) e a necessidade de restituição do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente (argumento sobre o qual também há menção específica no aresto).

Do exposto, à luz da inexistência de vícios no julgado, nego provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Banco Volkswagen S/A.

É como voto.

Embargos de Declaração opostos por Julmar Valadares de Sales

Nos Embargos de Declaração opostos no id 14134985, Julmar Valadares de Sales, ora Embargante, argumenta, apenas, a existência de “
omissão do douto Acórdão de ID 13911535, quanto ao pedido de desentranhamento da ‘Réplica’ (ID 34273847 do processo de origem), peça processual manifestamente intempestiva
”.

Sem muitas delongas, nada obstante não tenha havido manifestação sobre o aludido pedido de desentranhamento, a hipótese é apenas de correção do vício mas para indeferir tal requerimento, já que, além da réplica tratar de peça facultativa, foi juntada aos autos de modo tempestivo, conforme certificado no id 41085597 do processo originário.

Do exposto, dou provimento ao recurso apenas para suprir a omissão, sem efeitos modificativos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
aos embargos de declaração

opostos por Julmar Valadares de Sales (sem

efeitos modificativos);
e negar provimento
aos embargos opostos pelo Banco Volkswagen S. A.